Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012286-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CNPJ: 11.684.325/0001-57 (AGRAVADO), NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 790.026.681-04 (AGRAVADO), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que concedeu efeito suspensivo à execução, independentemente da garantia do juízo, sob fundamento de hipossuficiência econômica dos embargantes. A parte agravante sustenta violação ao art. 919, § 1o, do CPC, e requer a revogação da suspensão para prosseguimento da execução. A liminar anteriormente concedida no agravo foi revogada no julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência econômica dos devedores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência autoriza, em caráter excepcional, a mitigação do requisito de garantia da execução previsto no art. 919, § 1o, do CPC, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência e comprovada a hipossuficiência do devedor.

4. O deferimento da justiça gratuita aos embargantes é indicativo suficiente da sua incapacidade financeira para prestar garantia, tornando contraditório exigir caução daquele considerado hipossuficiente.

5. O art. 300, § 1o, do CPC permite a dispensa da caução para concessão de tutela provisória em caso de hipossuficiência econômica, o que se aplica por analogia à hipótese dos autos.

6. O valor executado é relativamente modesto e o eventual prosseguimento da execução poderia acarretar prejuízo irreparável aos embargantes, evidenciando o periculum in mora.

7. A argumentação apresentada nos embargos revela plausibilidade jurídica quanto ao excesso de execução e irregularidades contratuais, configurando o fumus boni iuris.

8. A decisão agravada está em conformidade com precedentes deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo sem garantia nos casos de hipossuficiência comprovada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do embargante e preenchidos os requisitos da tutela de urgência.

2. O deferimento da justiça gratuita constitui indício relevante da impossibilidade de prestar garantia, podendo justificar a flexibilização do art. 919, § 1o, do CPC.

3. A mitigação do requisito da garantia deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os princípios do contraditório e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 1o, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022; TJMT, RAI 1005894-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1004110-81.2024.8.11.0008
,
concedeu efeito suspensivo aos embargos
opostos por
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA - ME
, dispensando a garantia do juízo

(
vide
ID. 187270158, na origem).

Por suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo em desrespeito ao art. 919, § 1o do CPC, que exige, cumulativamente, a garantia do juízo para tal concessão;
(ii)
a jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.846.080/GO, firmou entendimento pela obrigatoriedade da garantia do juízo;
(iii)
o Agravado não ofereceu qualquer garantia à execução;
(iv)
a mera alegação de dificuldades financeiras não justifica a dispensa da garantia;
(v)
inexistem razões excepcionais que autorizem a mitigação do requisito legal.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o seu
provimento para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução
, permitindo o prosseguimento regular do feito executivo.

Em decisão liminar de ID. 281592370,
deferi o efeito suspensivo ao agravo
, determinando-se o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões de ID. 283224890, o Agravado defende a possibilidade de flexibilização da garantia em casos excepcionais e, ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 281567388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
manejou Execução de Título Extrajudicial contra
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
, tendo por objeto Cédula de Crédito Bancário n. C40730604-4, no valor original de R$ 61.850,01, cujo inadimplemento ensejou a execução por quantia de R$ 80.257,65.

Citados,
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
opuseram Embargos à Execução, pelo qual sustentaram, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de planilha de débitos e notificação válida. E, no mérito, alegaram ilegalidade do arresto online, direito ao parcelamento da dívida, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incerteza e iliquidez do título executivo por ausência de demonstrativo detalhado do débito, ilegalidade na cumulação de multa com juros moratórios, excesso de juros e taxas abusivas, e repasse indevido do IOF. No mais, requereram efeito suspensivo aos embargos e o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 20.388,69.

A seu turno, o juízo de origem deferiu o efeito suspensivo aos Embargos, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Tratam os autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA – ME, em face da execução que move COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, qualificados.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte embargante, uma vez que não há nos elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência. Aliado a isto, verifica-se que a parte embargante está sendo executada referente a uma dívida contraída para abertura da pessoa jurídica embargante.

Dos autos, verifica-se que a parte embargante requer a concessão de efeito suspensivo à execução.

Pelo atual sistema processual, a regra é a não suspensão do processo de execução pela apresentação dos embargos do devedor (art. 919, CPC).

(...)

Excepcionalmente, é que o juiz pode atribuir efeito suspensivo mediante a presença dos seguintes requisitos: a) requerimento do devedor; b) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; c) risco de dano de difícil ou incerta reparação; d) prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

No caso, nota-se que não houve o oferecimento de bens a garantir a execução.

Acrescente-se que se excepciona a exigência da garantia do juízo quando houver indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Neste cenário, analisando com acuidade os autos, milita a favor da embargante a probabilidade de seu direito e o perigo de dano em razão da questionável liquidez, certeza e exigibilidade do título que sustenta a ação executória, de modo que não há óbice para a atribuição de efeito suspensivo.

(...)

Dito isto, e sem maiores delongas, DETERMINO:

1. Considerando que os embargos são tempestivos, conforme certidão ID. 184664140,
RECEBO os embargos à execução ATRIBUINDO-LHES EFEITO SUSPENSIVO
em acolhimento ao pedido formado pelo embargante por verificar a presença dos requisitos do artigo 919, §1o do CPC e os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência com escopo de resguardar situação fática narrada na inicial (fumus boni iuris) na qual, a demora no reconhecimento do direito (periculum in mora) prejudicará o embargante.

2. INTIME-SE a parte embargada para que, querendo, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inc. I, do CPC).”

Pois bem.

Sem delongas, ressai do feito que o cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, dispensando a garantia do juízo em razão da hipossuficiência dos embargados, merece ser mantida.

Dispõe o art. 919, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(g. n.)

Embora a regra geral exija garantia da execução,
é cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC
, especialmente quando
demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor
.

No caso
sub judice
, constato que o Juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça aos embargados, reconhecendo expressamente sua hipossuficiência econômico-financeira.

Nesse cenário, tenho que o
deferimento da gratuidade da justiça corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório
.

Ademais, cumpre ressaltar que o art. 300, § 1o, do CPC, estabelece:

"Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
."
(g.n.)

Nessa linha intelectiva, este Sodalício já reconheceu essa excepcionalidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1o DO CPC –
DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL
– SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do STJ, a cláusula que estende a novação da dívida, em face do plano de recuperação judicial, aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva. Precedente: Resp. 1 .794.209/SP. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.
Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução
.”
(TJ/MT. RAI 1016949-36.2022.8.11.0000. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/11/2022, DJe: 01/12/2022; g. n.).

Em caso análogo, esta Corte de Justiça decidiu:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS –
MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC. O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório
.”
(TJ/MT. RAI 1005894-20.2024.8.11.0000. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 17/05/2024; g. n.).

No presente caso,
além da hipossuficiência reconhecida através do deferimento da gratuidade de justiça
, constata-se que:

a)
A execução refere-se a valor relativamente baixo (R$ 80.257,65), não representando prejuízo substancial à instituição financeira agravante durante o período de análise dos embargos;

b)
Os embargados apresentaram argumentação plausível quanto ao excesso de execução, juros abusivos e irregularidades contratuais, evidenciando probabilidade do direito (
fumus boni iuris
);

c)
O prosseguimento imediato da execução pode causar dano irreparável aos embargados, que dependem dos bens constritáveis para sua subsistência (
periculum in mora
);

d)
A análise dos embargos à execução será realizada em prazo razoável, não prolongando desnecessariamente a suspensão.

Consigna-se que
a jurisprudência tem evoluído no sentido de compatibilizar a efetividade da execução com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana
,
admitindo a flexibilização da garantia quando demonstrada a real impossibilidade econômica do devedor
.

Não se trata de banalização do instituto
, mas de reconhecimento de que a aplicação rígida da norma pode, em determinadas situações, inviabilizar o exercício do direito de defesa por parte do executado hipossuficiente.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
mantendo a decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução
, por reconhecer a excepcionalidade da situação diante da comprovada hipossuficiência dos embargados e, por corolário,
revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido ao presente agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025